Tribunal: TJSP
Processo: 1048804-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Carteira de Previdência dos Advogados. Legitimidade da FESP para responder perante ex-segurados da autarquia. Extinção do IPESP autorizado pela Lei Estadual no 16.877/2018, com assunção da administração pela Secretaria da Fazenda. Ilegalidade e ineficácia jurídica da parte final do § 3o do art. 3o do Decreto Estadual no 64.073/2019. Reconhecimento devido. Ato normativo que extrapolou

Ementa:
Apelação. Carteira de Previdência dos Advogados. Legitimidade da FESP para responder perante ex-segurados da autarquia. Extinção do IPESP autorizado pela Lei Estadual no 16.877/2018, com assunção da administração pela Secretaria da Fazenda. Ilegalidade e ineficácia jurídica da parte final do § 3o do art. 3o do Decreto Estadual no 64.073/2019. Reconhecimento devido. Ato normativo que extrapolou sua função regulamentar, ao condicionar a restituição de contribuições aos participantes à renúncia de direitos, sem previsão na Lei Estadual no 16.877/18. Ofensa ao princípio da legalidade. Pretensão de devolução da taxa de mandato recolhida ao longo dos anos. Impossibilidade. Liquidação da Carteira. Necessidade de preservação da garantia do equilíbrio atuarial e financeiro. Precedentes. Leis Estaduais no 13.549/09 e no 16.877/18 que não previram a devolução da quantia postulada. Dano moral por aplicação da teoria da perda de uma chance. Não configurado. ADI no 4.429/SP, que reconheceu a legitimidade da liquidação da carteira. Inexistência de ato ilícito a gerar direito indenizável. Dano moral indenizável, contudo, pela quebra de expectativa legítima quanto à aposentadoria. Quantum que deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ser aplicada a partir da data da fixação da quantia e juros de mora que devem incidir a partir da data do evento danoso. Art. 398 do C.C. e Súmulas no 43 e no 54 do STJ. Índices dos consectários legais conforme julgamento do STF no Tema 810. Verba de caráter indenizatório que não configura renda para fins de incidência de imposto de renda. Inteligência do art. 43, inciso I, do CTN. Sentença modificada. Recurso provido em parte.